Tribunal: TJES
Processo: 5000274-06.2018.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCOS PEREIRA SANCHES
Órgão julgador: MARCOS PEREIRA SANCHES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-07-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000274-06.2018.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ADELSON LOPES DE SOUSA
RELATOR(A
):MARCOS PEREIRA SANCHES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RECORRENTE: EDP - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.

RECORRIDO: ADELSON LOPES DE SOUZA

ORIGEM: 2º JECCFP DE SÃO MATEUS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO MARCOS PEREIRA SANCHES

R E L A T Ó R I O

Irresignad
a
e inconformad
a
com o desfecho outorgado ao processo,
congruo
tempore
e com o regular preparo, insurgiu-se a recorrente, fazendo-a pela interposição do cabível e adequado recurso inominado (ID 137692).

Almeja, pelo reexame em sede recursal da matéria decidida, que alcance a presente irresignação desate derradeiro de provimento, preconizando, para este fito, a reforma integral da sentença eis que não houve falha na prestação do serviço.

Não foram apresentadas contrarrazões recursais.

Essa a síntese do necessário.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O

Na parte que interessa ao deslinde da questão, a sentença restou assim proferida:

“Vistos etc.

Dispensado o Relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.

Trata-se de demanda em que litigam as partes suso referidas. Em sua inicial, afirma o autor ser consumidor de energia elétrica no endereço indicado na exordial. Alega, ainda, que no dia 26/11/2017, sua TV 32" PHILlPS foi danificada face a brusca interrupção no fornecimento de energia elétrica de sua residência. Aduz, também, que o conserto se mostrou inviável, tendo em vista que a placa que foi queimada não possui reparo e nem reposição no mercado, sendo a referida TV avaliada atualmente em cerca de R$ 1.049,00, recusando a requerida a ressarci-lo. Pelo exposto, o autor interpõe a presente demanda visando obrigar a demandada a reparar o dano material no valor equivalente ao da TV, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Em defesa, a requerida alega a incompetência deste Juizado Especial Cível face à complexidade da demanda. As provas documentais e as alegações de ambas as partes são claras e suficientes para o julgamento da lide. Passo a análise das preliminares.

Inicialmente, rejeito a preliminar de incompetência do juízo, em razão da necessidade de perícia para solução do conflito em questão, içada pela defesa, uma vez que, em se tratando de matéria de direito, não vislumbro qualquer complexidade que justifique a extinção do feito por incompetência.

Passo a análise do mérito da ação.

Conforme se observa dos fatos narrados na inicial, bem como dos laudos colacionados (Id. 684064), o autor teve sua TV 32" PHILlPS danificado em razão da interrupção brusca do fornecimento de energia de sua residência.

Conforme é sabido, ao presente caso se aplica as regras do CDC, restando patente a responsabilidade objetiva da Escelsa.

Sobre o tema colaciono precedentes:

INDENIZATÓRIA. QUEIMA DE APARELHO DEVIDO À OSCILAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. FREEZER. COMPROVADOS OS DANOS E O NEXO DE CAUSALIDADE. APLICAÇÃO DO CDC . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO É DECORRENTE DA INEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 37, § 6º DA CF . RESSARCIMENTO DEVIDO APENAS QUANTO AOS PREJUÍZOS SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADOS (ART. 333 , I , DO CPC ). SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001965193, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Afif Jorge Simões Neto, Julgado em 21/01/2009)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL. QUEIMA DE EQUIPAMENTOS. FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA FORNECEDORA FRENTE AO CONSUMIDOR. Caso em que houve danos aos equipamentos do autor por falha no fornecimento de energia consistente em oscilação da energia. As correspondências enviadas ao consumidor denotam que a concessionária embora admita ter havido o evento refere que este não seria capaz de provocar as avarias reclamadas. Todavia, contraditoriamente, efetuou o ressarcimento do conserto da impressora na via extrajudicial. Em relação aos demais itens (transformador e luminária), em que pese não negue as avarias, não indenizou em razão de o pedido ter sido feito fora do prazo, o que, no entanto, não restou comprovado nos autos. Assim, demonstrado nos autos o nexo de causalidade entre o evento (oscilação da energia) e os danos causados nos equipamentos e aparelhos do autor. Os danos materiais no valor de R$ 515,00 restaram comprovados pelo orçamento e notas fiscais (fls. 03/05). Em sendo a responsabilidade da concessionária pela falha na prestação de serviços objetiva, estando comprovado o nexo causal entre o fato e o dano, impõe-se à concessionária o dever de indenizar. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71004837878, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 12/08/2014)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL. QUEIMA DE EQUIPAMENTOS. FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA FORNECEDORA FRENTE AO CONSUMIDOR. Caso em que houve danos ao aparelho de TV do autor por falha no fornecimento de energia consistente numa forte descarga elétrica. A ré limita-se a dizer que não houve registro de ocorrência no dia do fato. Todavia, no documento por ela trazido (fl. 39) consta ter havido interrupção da energia, ainda que por poucos segundos, bem como ocorrência de temporal. E, neste sentido, é de conhecimento notório que em dias chuvosos, é comum a falta ou queda de energia, podendo ocasionar danos aos aparelhos e equipamentos dos usuários. O autor trouxe aos autos laudo técnico a evidenciar que a TV foi avariada por descarga elétrica (queima de placas), demonstrando, portanto, o nexo de causalidade entre o fato e os danos. Salienta-se que embora solicitada a reparação dos danos na via extrajudicial, não logrou a concessionária proceder na vistoria do aparelho, abrindo mão da prova que eventualmente poderia afastar a alegação do autor. Ainda, o orçamento de fl. 39, no qual constam as peças avariadas, comprova os danos materiais pretendidos (R$ 1.320,00). Em sendo a responsabilidade da concessionária pela falha na prestação de serviços objetiva, estando comprovado o nexo causal entre o fato e o dano, impõe-se à concessionária o dever de indenizar. Diante disso, impõe-se a manutenção pelos seus próprios fundamentos, com os devidos acréscimos. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71004595674, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 08/04/2014)

Isto posto, entendo que a demandada deverá ser condenada a substituir o aparelho danificado por outro novo, de modelo equivalente (tamanho, marca, tv/smart etc), ou, alternativamente, ressarcir o autor no valor de R$ 1.049,00.

Passo a análise do pedido de danos morais.

A esfera moral do consumidor é lesada quando há violação ao seu direito de personalidade, que, no caso em questão, restou configurada pelos enormes transtornos causados ao requerente.

Assim, o largo período sem a disponibilidade da TV é fato potencialmente causador de dor, aborrecimentos, sofrimento ou humilhação que, foge à normalidade, e causa desequilíbrio emocional no consumidor.

Comprovada a existência do dano moral, passo a dirimir o quantum devido de indenização.

É necessário se considerar não só a extensão do dano, como as circunstâncias do fato, sua repercussão e as condições socioeconômicas do ofendido e do ofensor.

Levando-se em consideração todos os parâmetros mencionados, mormente no tocante à extensão e gravidade do dano perpetrado, entendo como justa a fixação de indenização por danos morais ao autor no valor de R$500,00 (quinhentos reais).

Face ao exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados pela parte autora para

a) CONDENAR a requerida a substituir o aparelho de TV danificado por outro novo, de modelo equivalente (tamanho, marca, tv/smart etc), sob pena de conversão em perdas e danos desde já arbitradas em R$ 1.049,00 (um mil e quarenta e nove reais), corrigido monetariamente a partir do evento danoso e acrescido de juros a partir da citação.

b) CONDENAR, a demandada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), corrigidos monetariamente e acrescido de juros legais a partir da presente data.

Julgo extinto o processo, com apreciação de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Sem custas e honorários nesta fase procedimental, a teor do que estabelece o artigo 55 da Lei 9.099/95.

P. R. I.”.

Acrescento apenas, por oportuno, que, na linha da fundamentação acima, restou evidenciada a falha na prestação do serviço. Todavia,
respeitado convencimento em contrário, reputo incorreta a fixação de indenização por dano moral. Efetivamente, não houve dano à personalidade (dano moral objetivo). Tampouco os fatos tiveram o condão de causar abalo psíquico (dano moral subjetivo).

Necessária a demonstração, em razão da própria situação concreta, de que o descumprimento de determinada prestação, por sua natureza, foi capaz de gerar intenso sofrimento à vítima (dano moral subjetivo), ou de ofender direito de personalidade (dano moral objetivo).

Atente-se que não se exige a prova do sofrimento em si, de caráter nitidamente subjetivo, mas sim da gravidade da ofensa e de sua repercussão sobre a vítima, que gere a presunção
hominis
ou
factis
de lesão extrapatrimonial (Sérgio Cavalieri, Programa de Responsabilidade Civil, Malheiros, p. 80).

Certo é que toda e qualquer inobservância das regras de Direito do Consumidor gera aos consumidores decepção e aborrecimento, pela quebra das expectativas. Salvo, porém, situações excepcionais e bem demarcadas, não é a simples frustração decorrente da ilicitude que se indeniza, mas sim a ofensa a direitos da personalidade, ou sofrimento intenso e profundo, a ser demonstrado caso a caso (Maria Celina Bodin de Moraes, Danos à Pessoa Humana, Renovar, p. 64; REsp 202.564, Rel. Min Sálvio de Figueiredo Teixeira).

Em termos diversos, entende-se que o atentado ao bem-estar psicofísico do indivíduo deve apresentar uma certa magnitude para ser reconhecido como dano moral. Não basta um mal-estar trivial, de escassa importância, próprio do risco cotidiano da convivência em sociedade, para a sua configuração. Isso quer dizer que há um “piso” de incômodos a partir dos quais o prejuízo afigura juridicamente relevante e dá margem a indenização (cfr. Gabriel Stiglitz e Carlos Echevesti, Responsabilidad Civil, p. 243).

No caso de danos subjetivos, de simples emoções negativas, o entendimento dos tribunais é no sentido de que se faz necessário que o constrangimento, a tristeza, a humilhação, sejam intensos a ponto de poderem facilmente distinguir-se dos aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, situações comuns a que todos se sujeitam, aspectos normais da vida cotidiana (Maria Celina Bodin de Moraes, Danos à Pessoa Humana, Renovar, p. 157/158).

Em resumo, os dissabores gerados à parte recorrida provocaram apenas lesão patrimonial, não extrapolando os revezes do cotidiano, tanto mais quando
.
Noutros termos, não atingiram estatura suficiente para merecerem compensação por danos morais.

Por derradeiro e como alerta para evitar eventual aplicação da sanção preconizada pelo art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, ressalto que, inobstante a atual redação do art. 489, § 1º, do referido diploma legal, com a nova lei não houve substancial modificação na ideia de que “o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos colacionados pelas partes para expressar o seu convencimento, bastando, para tanto, pronunciar-se de forma geral sobre as questões pertinentes para a formação de sua convicção”, de modo que “desde que os fundamentos adotados sejam bastantes para justificar o concluído na decisão, o órgão jurisdicional não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos utilizados pela parte”.

Ou seja, “a função do julgador é decidir a lide e apontar direta e objetivamente os fundamentos que, para tal, lhe foram suficientes, não havendo necessidade de apreciar todos os argumentos deduzidos pelas partes, ao contrário do que sucede com os peritos judiciais, que respondem individualmente aos quesitos ofertados nos autos”.

Com isso em mente, “Não ofende a norma extraível do inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015 a decisão que deixar de apreciar questões cujo exame tenha ficado prejudicado em razão da análise anterior de questão subordinante”. Além disso, registro que “A fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação e não acarreta a nulidade da decisão se forem enfrentadas todas as questões cuja resolução, em tese, influencie a decisão da causa”. Convém ainda acentuar que “O art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015 não obriga o juiz a enfrentar os fundamentos jurídicos invocados pela parte, quando já tenham sido enfrentados na formação dos precedentes obrigatórios”.

No caso específico dos Juizados Especiais Cíveis, foi editado o Enunciado Fonaje 162, assim redigido:

“Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/15 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da lei 9.099/95.”

No mesmo sentido o Enunciado 153 do Fonajef, “verbis”:

“A regra do art. 489, parágrafo primeiro, do NCPC, deve ser mitigada nos juizados por força da primazia dos princípios da simplicidade e informalidade que regem o JEF.”

Mais, “
Enunciado 47 da Enfam: "O art. 489 do CPC/2015 não se aplica ao sistema de juizados especiais"

A par disso, lembro que “a contradição que autoriza os embargos declaratórios é a interna, entre as proposições da própria decisão, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, relatório e fundamentação, dispositivo e ementa ou ainda entre seus tópicos internos” “e não aquela decorrente do confronto entre o "decisum" e disposições legais ou argumentos da parte. Acaso a hipótese seja essa última, o recurso cabível é outro”. Desse modo, relembro – sempre para evitar o reconhecimento de embargos de declaração como mecanismo de protelação – que nesse tipo de recurso, “não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima” e diante do que se contém no art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente são admissíveis quando destinados a obter pronunciamento tendente a eliminar omissão, obscuridade ou contradição interna do provimento jurisdicional. Não servem portanto para obtenção de nova decisão sobre tema já examinado pelo julgado, por inconformismo da parte e nem se mostram cabíveis, em sede de Juizados Especiais, para fins de prequestionamento (Fonaje, Enunciado 125).

Ante o exposto, e o que mais dos autos consta,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, a fim de excluir a condenação por danos morais, mantendo a sentença em seus demais termos.

Sem custas e honorários advocatícios, porquanto devidos somente em caso de desprovimento do recurso.

Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 214,71 na Guia de Recolhimento da União - GRU do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e, para recursos não digitais ou para os digitais que contenham mídias ou outros objetos que devam ser remetidos via malote, o valor referente a porte de remessa e retorno, conforme tabela “A” da Resolução nº 658 do STF, de 16 de janeiro de 2020.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.